Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-15.2013.8.14.0100
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. I - A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;II ? In casu, as provas coligidas aos autos trazem à certeza da prestação de serviços médico/hospitalares pela empresa requerente ao Município de Ipixuna do Pará, no mês de novembro de 2012, cujo pagamento restou inadimplido pelo Município requerido;III ? Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC/73, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide;IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73;V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;VII - A Lei nº 5.738/93, que dispunha sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, em vigor à época da sentença monocrática, estipulava no art. 15, alínea ?g?, que a Fazenda Pública gozava de isenção do pagamento das custas processuais quando fosse sucumbente;VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais e isentar o Município requerido do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0001724-15.2013.8.14.0100
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Reexame Necessário
Comarca: Ipixuna do Pará
Sentenciante: Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
Sentenciado: J. E. Serviços Ltda EPP (Adv. Hésio Moreira Filho - OAB/PA -
13.853)
Sentenciado: Município de Ipixuna do Pará (Adv. Lui Alexandre F. Sanches -
OAB/PA - 15.766)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS
LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CUSTAS
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA
MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I - A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de
2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas
circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos
recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - In casu, as provas coligidas aos autos trazem à certeza da
prestação de serviços médico/hospitalares pela empresa
requerente ao Município de Ipixuna do Pará, no mês de novembro
de 2012, cujo pagamento restou inadimplido pelo Município
requerido;
III - Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC/73, incumbe ao
réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município
requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide;
IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do
art. 20, § 4º, do CPC/73;
V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá
observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 -
data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o
INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;
VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no
período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no
percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com
base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei
9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do
apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;
VII - A Lei nº 5.738/93, que dispunha sobre o Regimento de
Custas do Estado do Pará, em vigor à época da sentença
monocrática, estipulava no art. 15, alínea "g", que a Fazenda
Pública gozava de isenção do pagamento das custas processuais
quando fosse sucumbente;
VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática
parcialmente modificada para modular os consectários legais e
isentar o Município requerido do pagamento de custas
processuais, mantendo os demais termos da sentença proferida
pelo Juízo a quo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede
de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática, nos
termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0001724-15.2013.8.14.0100
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Reexame Necessário
Comarca: Ipixuna do Pará
Sentenciante: Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
Sentenciado: J. E. Serviços Ltda EPP (Adv. Hésio Moreira Filho - OAB/PA -
13.853)
Sentenciado: Município de Ipixuna do Pará (Adv. Lui Alexandre F. Sanches -
OAB/PA - 15.766)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que, nos
autos da Ação de Cobrança ajuizada por J. E. SERVIÇOS LTDA EPP em
desfavor do MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, julgou procedente a
mencionada ação, condenando o réu ao pagamento débito informado na inicial,
devidamente corrigido e acrescido de juros legais. Condenou o requerido, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Na referida ação (fls. 02/07), o patrono da empresa autora salientou
que a mesma, no mês de novembro de 2012, através do Hospital Santa Clara,
realizou atendimentos médicos/hospitalares para o Município requerido.
Mencionou que o valor total dos referidos atendimentos foi de R$
79.867,39 (setenta e nove ml, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e nove
centavos), entretanto, o Município requerido não efetuou o pagamento devido.
Ao final, requereu pela procedência da ação.
Juntou documentos de fls. 08/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
O réu apresentou contestação (fls. 30/34), arguindo, em resumo,
pela improcedência da ação ajuizada pela requerente.
Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a
sentença supramencionada (fls. 57/59).
Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes
autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de fls. 73, determinei o
encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de
Almeida, manifestou-se às fls. 75 (frente e verso), arguindo que deixava de exarar
parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença analisada foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do
presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do
Pará, que, autos da Ação de Cobrança ajuizada por J. E. SERVIÇOS LTDA EPP
em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, julgou procedente a
mencionada ação, condenando o réu ao pagamento débito informado na inicial,
devidamente corrigido e acrescido de juros legais. Condenou o requerido, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Compulsando os autos, constatei que o autor anexou aos autos a
cópia do contrato firmado entre o Município de Ipixuna do Pará e a empresa
requerente (fls. 20/24), no qual ficou estipulado que a mencionada empresa
executaria serviços médico-hospitalares para atendimento de pacientes
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará, no período
compreendido entre 09 de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
Anexou, também, 02 (duas) notas fiscais dos serviços prestados.
Compulsando o processo, constatei que as provas coligidas aos
autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços
médico-hospitalares pela empresa requerente, cujo pagamento restou
inadimplido.
Ademais, em momento algum, o Município requerido nega a
prestação dos prestação dos serviços médico-hospitalares por parte da autora da
ação, apenas argumenta não reconhecer as dívidas da gestão anterior, tendo em
vista a ausência de documentos nas Secretarias Municipais quando da posse da
atual gestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Ora, por óbvio que tal justificativa não encontra qualquer respaldo
legal, o que caracterizando-se em arbitrariedade a ensejar enriquecimento sem
causa da Administração, o que, a toda evidência, é inadmissível.
Saliento, também, que não houve impugnação específica do
recorrente dos valores que estão sendo cobrados pela empresa requerente,
presumindo-se, assim, corretos aqueles indicados na peça vestibular.
Sendo importante destacar que, nos termos do artigo 333, inciso II,
do CPC/73, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município
requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide.
Acerca do assunto, leciona o jurista Arruda Alvim o seguinte:
"Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a
parte contrária admite que deve, mas opõe um
fato extintivo à cobrança da mesma, a esta
(parte que alegou) incumbe provar a extinção
da obrigação. Quando o réu, por exemplo,
alega pagamento em ação na qual lhe está
sendo cobrada uma dívida, é seu o ônus da
prova. É, desta forma, incogitável se pudesse
falar em presunção de pagamento.
Aliás, é esta a orientação do atual Código de
Processo Civil, na distribuição do ônus da
prova: "O ônus da prova incumbe: ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor"
(art. 333, II).
Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe à
ré a prova do fato excludente ou extintivo, pois
aquele passa a ser fato incontroverso, porque
como tal admitido no processo (art. 334, III)."
(in "Manual de Direito Processual Civil", Ed. RT.
7ª. Edição, pág. 483/484).

No entanto, no caso em análise, o requerido não trouxe aos autos
quaisquer elementos a afastar a pretensão inicial, impondo-se, destarte, o
reconhecimento do débito pleiteado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes
julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"Apelação - Ação Monitória - Cobrança -
Medicamentos fornecidos à Administração
após regular procedimento licitatório - Réu
que deixou de efetuar o pagamento - Prova
documental da efetiva prestação dos serviços
- Obrigação do réu ao pagamento sob pena de
estar caracterizado o seu enriquecimento sem
causa - Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito
Público - Sentença de procedência mantida -
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1007355-30.2018.8.26.0320; Rel.
Des. Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª
Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

AÇÃO MONITÓRIA. Inadimplemento
contratual. Vedação do enriquecimento ilícito.
Inteligência do art. 884, caput, do CC.
Município que não se desincumbiu dos ônus
previstos no art. 702, §2º e §3º do CPC.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8ª
Câmara de Direito Público deste E. TJSP.
ÔNUS DA PROVA. "O ônus da prova incumbe
à parte que tiver interesse no fato a ser
provado" (Chiovenda). Autora que provou os
fatos alegados. Cumprimento do ônus da
prova pela demandante. Inteligência do inciso
I do artigo 373 do Código de Processo Civil de
2015. MANUTENÇÃO DOS CAPÍTULOS DA R.
SENTENÇA. Aplicabilidade do art. 252 do
RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1001841-63.2017.8.26.0116; Rel.
Des. Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª
Câmara de Direito Público; Foro de Campos do
Jordão - 1ª Vara; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 04/06/2018)

AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO
HOSPITALARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
- CONCESSÃO APENAS PARA O PRESENTE
ATO - ART. 98, § 5º DO NCPC - DOCUMENTOS
OFERTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA A
DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO PRETENDIDO -
CDC - INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO OU ESTADO DE PERIGO -
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO ÀS
CUSTAS DELES RESULTANTES - DÍVIDA
SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA -
HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11
DO CPC/2015 - RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível 1070442-43.2015.8.26.0100; Rel.
Des. Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017;
Data de Registro: 19/09/2017)"

No que se refere aos honorários advocatícios fixados pela
autoridade de 1º grau, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa, visto que foi definido dentro dos parâmetros estabelecidos no art.
20, § 4º, do CPC/73.
Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença
monocrática merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame
necessário, passo a fazê-los.
Acerca da correção monetária, faz-se mister a incidência da tese
firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal,
consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:
"O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº
11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se
destina."

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:
Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão
geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou,
portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o
mesmo fim.
Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente
caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data
da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no
texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que
cada parcela deveria ter sido paga.
Os juros de mora não sofreram modificação no julgado em tela, de
maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas
ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a
25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança
(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após
26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais
parcelas deverão incidir a partir da citação válida do Município requerido, na
forma do art. 214 do CPC/73.
Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período
compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do
precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto
no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos").
No que se refere tange à condenação do Município requerido ao
pagamento de custas processuais, entendo, igualmente, que a sentença proferida
pelo Juízo de 1º Grau merece ser reformada, pois a Lei nº 5.738/93, que dispunha
sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, em vigor à época da sentença
monocrática, estipulava o seguinte no art. 15, alínea "g", in verbis:
"Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:
(...)
g) no processo em que a Fazenda Pública seja
sucumbente;"

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal,
conforme demonstram os arestos a seguir transcritos:
"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
PAGAMENTO COM PEDIDO RETROATIVO.
SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL -
REJEITADA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO
E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL
- NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO -
POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO -
SÚMULA Nº 21 DO TJPA. PAGAMENTO
RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 76 DE 28/12/2011.
FAZENDA PÚBLICA - ISENÇÃO DE CUSTAS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

11
3
LEI ESTADUAL - APLICAÇÃO - EXCLUSÃO DA
SUSPENSÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 7-
De acordo com o art. 15 "g" da Lei Estadual
nº.5.738/93, a Fazenda Pública é isenta do
pagamento das custas processuais. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8 e 9- Omissis. (TJ-PA - APL:
2013.3.020611-6 , Relatora: Desa. Célia Regina
de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, J.
27/06/2016, P. 08/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE -PRECEDENTES
DO STJ. REFORMADA A SENTENÇA APENAS
PARA ISENTAR O MUNICÍPIO DE BELÉM DO
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. ART. 15,
ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Conforme jurisprudência do STJ é possível a
arguição de imunidade tributária incidente em
exceção de pré-executividade nas hipóteses em
que ela é comprovada de plano, sem necessidade
de dilação probatória. 2- - Isenta-se a Fazenda
Pública das custas processuais, ex vi do art.
15, alínea "g" da Lei Estadual nº.5.738/93. 3- À
unanimidade nos termos do voto do
Desembargador Relator, recurso conhecido e
parcialmente provido apenas para isentar o
Município de Belém da condenação ao
pagamento de custas judiciais. (TJ-PA - APL:
201030035401 PA, Relator: Des. Leonardo de
Noronha Tavares, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA,
J. 29/10/2014, P. 30/10/2014)"

Outrossim, sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais,
não há que se falar em condenação do Município requerido ao pagamento de
custas e despesas processuais.

3 - Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

12
3
Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, modifico
parcialmente a sentença vergastada, para modular a aplicação de juros e
correção monetária no caso dos autos, além de afastar à condenação do
Município requerido ao pagamento de custas processuais,

mantendo os demais
termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora